Tribunal: TJDFT
Processo: 0723413-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. NÚMERO DO PROCESSO. VÍCIO EXISTENTE. SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante e deu-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de erro material quanto ao número do processo citado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão reformou a decisão para autorizar o arreto cautelar, inclusive com penhora em rosto de autos, mas, ao citar o número do processo no qual deve ser feita a penhora, o número saiu incompleto, havendo claro erro material.
4. Erro material sanado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.